Tribunal: TCU
Processo: 008.384/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria de Luís Carlos da Silva, ex-servidor da Receita Federal do Brasil, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Luís Carlos da Silva; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilização solidária da autoridade omissa; 9.3.1.2. altere a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, conforme a regra prevista no art. 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, salvo se o interessado preencher, integralmente, os requisitos de outra regra de inativação que garanta o benefício inicial calculado de acordo com o disposto no art. 26 da mesma emenda (média aritmética simples dos salários e remunerações de contribuição) e optar por se aposentar com base nessa outra regra; 9.3.1.3. comunique a presente deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. envie ao TCU comprovante da ciência do acórdão pelo interessado; 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU para apreciação.